Tribunal: TJDFT
Processo: 0720790-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA E LESÃO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. FILHO QUE AMEAÇA A MÃE E IRMÃ, JURANDO-AS DE MORTE. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PACIENTE EM ESCALADA CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.
1. Admissível a prisão preventiva, porquanto se trata de crime que envolve violência doméstica e familiar contra a mulher (genitora e irmã) para garantir a execução de medidas protetivas de urgência, conforme inteligência do art. 313, III, do Código de Processo Penal.
2. A violência de filho contra a mãe jurando-a de morte, após ameaças e xingamentos, com histórico de paciente reincidente, inclusive em outros crimes graves como roubo e tráfico, justificam a necessidade de prisão preventiva.
3. No caso, o paciente tem dificuldades de manter a racionalidade e de lidar com os próprios sentimentos, não compreendendo que não tem e não pode ter direito de subjugar a vida e o sentimento de outras pessoas, tornando-se um risco notório para si mesmo e para terceiros. Nesse sentido, o estado de instabilidade do paciente justifica a necessidade da manutenção da prisão, pois é um risco latente para a seus familiares e, por consequência, para a ordem pública.
4. Havendo notícias de que há inclinações para desdobramentos mais graves a evidenciar situação de risco, resta demonstrado o periculum libertatis, o que corrobora para a necessidade da medida extrema da prisão preventiva, sem que se configure constrangimento ilegal.
5. Não se verifica a suficiência de outras medidas cautelares diversas da prisão, pois o paciente tem demostrado que nem mesmo condenações anteriores e o cumprimento de pena tem sido suficiente para estancar a prática de crimes
6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.